Tribunal: TJMT
Processo: 1002586-52.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002586-52.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CREMILDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 020.104.179-09 (RECORRENTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DIRECIONADA À PARTE RECORRENTE. TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA DA RECORRENTE. CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais onde a reclamante informa que passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

2.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de contrato com a selfie da autora
,
portanto, comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Ainda, destaco que a assinatura e selfie da contratação, e o valor do empréstimo depositado na conta da autora, não foi impugnado pela autora, o que atrai a presunção de veracidade da prova.

3.

No que se refere ao dano moral, reconhecida a existência de contratação e a legalidade dos descontos, não há se falar em conduta ilícita da empresa demandada a justificar a indenização sob esta rubrica.

4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto por CREMILDA FERREIRA DA SILVA, em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente visa a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência da relação jurídica, bem como indenização por dano moral e material.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Analisando as provas produzidas, verifica-se que a relação jurídica foi comprovada mediante a juntada de selfie da assinatura da contratação do empréstimo (id. 244728191).

Registro que a consumidora sequer impugnou a selfie da assinatura da contratação, e o valor do empréstimo depositado na conta da autora, o que atrai a presunção de veracidade da prova e, por consequência, afasta a necessidade de realização de perícia no documento juntado.

Reconhecida a legalidade do débito, não há se falar em repetição de indébito, nos termos do parágrafo único, do art. 42, do CDC, mormente porque, havendo áudio da contratação nos autos com informações claras a respeito do cartão e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que a licitude da contratação.

Aplica-se ao caso a máxima do “
venire contra factum proprium non potest
” (vedação ao comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior.

Assim, diante de todos os fatos narrados acima, e os documentos trazidos aos autos, não é razoável chegar à conclusão quanto à inexistência de relação contratual entre as partes, restando legítima a cobrança e os descontos realizados mensalmente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CREMILDA FERREIRA DA SILVA
, ante a sua tempestividade e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024